Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-03-07
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014191-60.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES - CPF: 025.011.451-86 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – PAGAMENTO A MAIOR – CORREÇÃO DO EQUÍVOCO PELA ADMINISTRAÇÃO – LEGALIDADE – SÚMULAS 436 E 473, DO STF – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE.

Em vista de a pretensão deduzida no
mandamus
não ter cunho condenatório, ou seja, não visar ao recebimento de valores, a título de adicional de insalubridade, a impetração mostra-se cabível.

O servidor que labora 30 (trinta) horas semanais não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade no valor máximo que somente é devido àquele que tem carga horária semanal de 40 (quarenta) horas (art. 2
o
, inciso III, § 4
o
, da Lei 502/2013).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Apoenia de Castro Farias Rodrigues, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelos Excelentíssimos Senhores Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Justiça e Direitos Humanos, que teriam, sumariamente, reduzido e descontado o valor do adicional de insalubridade por ela recebido.

Aduz a Impetrante ser servidora pública estadual, integrante do sistema prisional, de modo que faz jus ao recebimento mensal da quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a título de adicional de insalubridade, haja vista corresponder ao subsídio do nível “5” da Classe “B” de sua carreira funcional.

Relata que, no mês de outubro de 2017, foi surpreendida com a redução da referida parcela salarial suplementar, para o equivalente a R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) e, ainda, que, na folha de pagamento do mês subsequente, houve a redução (novembro/2017), além do estorno das diferenças entre referidos valores pagas nos meses anteriores.

Sustenta que, na hipótese, a administração agiu de maneira contrária aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim, requer o deferimento liminar da segurança, para determinar a continuidade do pagamento mensal no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), até o julgamento do mérito mandamental.

O pedido liminar foi por mim indeferido (Id 1574813 – págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, levantando a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, defende a inexistência de violação a direito líquido e certo (Id 1626600 – págs. 01/11).

Os Impetrados deixaram de apresentar as informações, consoante certidão constante do Id 1696141 – pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela concessão parcial da segurança (Id 1721529 – págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2019